Tribunal: TJSP
Processo: 0006991-45.2012.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Em face da incapacidade total e permanente da vítima de acidente de trânsito, mantém-se, com redução, a condenação da concessionária de transporte urbano coletivo ao pagamento de pensão vitalícia e de indenização material e moral, esta também para a mulher, o dano indireto, reflexo ou por ricochete.